Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS E DEVIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS VALORES E PRAZO DE PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Afastam-se as alegações de omissões quanto aos valores e prazo de pagamento dos lucros cessantes, se todos esses argumentos apresentados pela parte foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.

2. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, impõe-se a condenação do embargante à pena de pagamento de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.